Tribunal: TJDFT
Processo: 0726306-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726306-56.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA ALMEIDA FERREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SONIA ALMEIDA FERREIRA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga na Ação Monitória n. 0706901-13.2024.8.07.0007, proposta pelo BANCO DO BRASIL S/A em desfavor da agravante, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à recorrente. No caso em apreço, embora agravante tenha requerido a concessão da gratuidade de justiça, não apresentou documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Ressalte-se que a par de se encontrar internada em razão de estar acometida por câncer (ID 60815817), a agravante não colacionou seu contracheque, limitando-se a instruir seu pedido com a declaração de que tem rendimentos líquidos de R$7.481,38 (sete mil, quatrocentos e oitenta e um reais e trinta e oito centavos) e com os documentos de ID 195837078 dos autos de origem, que revelam despesas no montante aproximado de R$1.000,00 (mil reais). De outro lado, por ser a agravante servidora pública aposentada, o juízo de primeiro grau realizou pesquisa no portal transparência, em 10/05/2024, oportunidade em que verificou que a recorrente recebe rendimentos líquidos de aproximadamente doze mil reais. Por conseguinte, em que pese o grave estado de saúde da agravante, não se verificou, até o momento, que o pagamento das custas processuais poderia impactar significativamente o seu sustento. Ademais, cabe registrar que o fato de a agravante se encontrar internada por estar acometida por câncer não enseja, por si só, a presunção de sua hipossuficiência financeira. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (O) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Assim, determino a sua intimação para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como Declaração de Imposto de Renda (IRPF) dos últimos três anos, extratos bancários, faturas de cartões de crédito, comprovantes de pagamento de plano de saúde e despesas médicas, dentre outros. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de junho de 2024 às 19:02:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora